Tribunal: TJDFT
Processo: 0714102-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714102-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABIMAEL FRANCISCO DE CARVALHO SILVA AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo réu ABIMAEL FRANCISCO DE CARVALHO SILVA contra decisão de ID 191992233 que, em ação de busca e apreensão proposta por BANCO J. SAFRA SA (processo no 0712843-44.2024.8.07.0001), concedeu liminarmente a busca e apreensão de veículo que foi alienado fiduciariamente como garantia de contrato de empréstimo celebrado entre as partes. O agravante em suas razões recursais de ID 57705434, sustenta a ausência dos pressupostos para o deferimento da medida liminar em razão da ausência de sua constituição em mora. Argumenta que o autor agravado apresentou juntamente com a inicial penas uma tentativa frustrada de notificação extrajudicial do ora agravante, a qual foi devolvida com a informação de “mudou-se”. Pondera que não consta no processo de origem a efetivação do protesto, tampouco intimação por edital. Alega que jamais houve a perfectibilização da mora, já que diante da cópia do aviso de recebimento apresentada na inicial, a correspondência sequer chegou a ser entregue ao devedor, ora agravante. Assevera que, de acordo com a súmula 72 do STJ, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Colaciona julgados favoráveis à sua tese. Defende que estão presentes os requisitos para a concessão da liminar pois, além da plausibilidade encontrada acerca não observância dos requisitos legais para constituí-lo em mora, a demora do percurso processual pode causar dano irreparável com a apreensão e alienação do bem objeto de garantia do contrato de empréstimo. Ao final, pleiteia que seja concedida liminar atribuindo-se efeito suspensivo ao recurso para sustar os feitos da decisão recorrida, até o julgamento do mérito. No mérito, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada. Preparo regular (ID 57705435). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se à verificação da constituição em mora do devedor através de notificação encaminhada ao endereço contido no contrato. In casu, infere-se que a notificação teria sido enviada para o endereço do agravante constante do contrato de alienação fiduciária celebrado entre as partes, todavia o AR foi devolvido pelo motivo “mudou-se”. Com efeito, a comprovação da constituição em mora, nas causas de busca e apreensão do Decreto-Lei 911/1969, está prevista no art. 2o, §2o, do referido diploma legal. Confira-se: “ Art. 2o.(...) § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.” Assim, de acordo com a atual redação do § 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69 o simples envio da notificação ao endereço do devedor, previsto no contrato, é suficiente para comprovar a sua mora, de modo que não há mais a necessidade da assinatura do próprio destinatário no aviso de recebimento. Diante disso, a jurisprudência atual sustenta que o envio da notificação ao endereço do devedor, indicado no contrato, é suficiente para a comprovação da mora, sendo irrelevante o AR haver retornado com a notícia de “mudou-se” ou “desconhecido”. Nesse sentido, Confira-se recente julgado deste Tribunal: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENCAMINHAMENTO AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. RETORNO SEM RECEBIMENTO. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO INFORMADA AO CREDOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INCABÍVEL. 1. A mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, mas a sua comprovação poderá ser demonstrada por meio de carta registrada com aviso de recebimento (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/14). 2. É válida a notificação extrajudicial do devedor fiduciante remetida para o endereço constante do contrato e que foi devolvida com a anotação "mudou-se", se ele não informou a alteração ao credor fiduciário. Aplicação dos princípios da probidade e da boa-fé. Precedente do c. STJ (Resp no 1.828.778/RS). 3. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1723919, 07083703520228070017, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no DJE: 12/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Deste modo, não se verifica a plausibilidade na alegação do agravante a respeito da ausência de sua constituição mora, já que a notificação encaminhada pela instituição financeira foi dirigida ao endereço indicado no contrato pelo próprio devedor agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo almejado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se à parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 10 de abril de 2024. ANA CANTARINO Relatora